Tribunal: STF
Processo: HC 93292
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Crimes contra a honra. Material 
   ofensivo divulgado por mensagem eletrônica ao endereço eletrônico 
   funcional de oficiais da Aeronáutica. Delito supostamente 
   cometido por militar da reserva em dano de militar na ativa. 
   Causa da competência da Justiça Militar. Inocorrência de ofensa 
   às instituições militares. Exame de mérito. Impossibilidade na 
   via eleita. HC denegado. Aplicação do art. 9º, III, b, do Código 
   Penal Militar.
	É da competência da Justiça Militar julgar ação 
   penal por delito contra a honra cometido por militar da reserva 
   em dano de militar na ativa, dentro de unidade militar.